Tribunal: STJ
Processo: 3894885-11.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227849 - MG(2025/0450194-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO LOPES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
IGOR COSTA ALVES - DF054336
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
CANDICE MICHELLE BERNARDINO SOARES DE MACEDO -
PR040487
FÁBIO WILLIAN COSTA BARBOSA - DF085155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu acertadamente acerca
do não conhecimento do
, já que cada decreto
writ
prisional deve ser impugnado de maneira autônoma,
mediante a impetração de
específico,
habeas corpus
assegurando-se
a
correta
compreensão
das
particularidades inerentes a cada demanda.
2. A análise das alegações deduzidas, como o suposto
horizontal, o
na dosimetria da
overcharging
bis in idem
pena, a ausência de contemporaneidade dos
fundamentos cautelares e a eventual possibilidade de
substituição da prisão por outras medidas, exige
exame individualizado de cada processo penal.
3. Quanto aos pedidos de revogação da prisão
preventiva e de aplicação de cautelares diversas da
prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não os
examinou, circunstância que inviabiliza o exame pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 282b6dac-2b9a-4a5d-b257-fd22a7ff22f4

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 282b6dac-2b9a-4a5d-b257-fd22a7ff22f4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227849 - MG(2025/0450194-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO LOPES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
IGOR COSTA ALVES - DF054336
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
CANDICE MICHELLE BERNARDINO SOARES DE MACEDO -
PR040487
FÁBIO WILLIAN COSTA BARBOSA - DF085155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu acertadamente acerca
do não conhecimento do
, já que cada decreto
writ
prisional deve ser impugnado de maneira autônoma,
mediante a impetração de
específico,
habeas corpus
assegurando-se
a
correta
compreensão
das
particularidades inerentes a cada demanda.
2. A análise das alegações deduzidas, como o suposto
horizontal, o
na dosimetria da
overcharging
bis in idem
pena, a ausência de contemporaneidade dos
fundamentos cautelares e a eventual possibilidade de
substituição da prisão por outras medidas, exige
exame individualizado de cada processo penal.
3. Quanto aos pedidos de revogação da prisão
preventiva e de aplicação de cautelares diversas da
prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não os
examinou, circunstância que inviabiliza o exame pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO LOPES DE
SOUZA contra a decisão de fls. 1.231-1.235, que negou provimento ao recurso
em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

Nas razões deste recurso, a defesa alega a excepcionalidade do caso
e sustenta que o reconhecimento do "
horizontal" exige análise
overcharging
conjunta de todos os atos coatores, porque o excesso acusatório se revela
justamente no volume de ações penais e decretos replicados.
Argumenta que os decretos de prisão preventiva teriam a mesma
redação e fundamentos, repetidos em decisões sucessivas, no contexto de 27
ações penais por apropriação indébita supostamente praticadas com o mesmo
e em proximidade temporal.
modus operandi
Defende que, superado o óbice do não conhecimento por impugnação
coletiva, a prisão preventiva é desnecessária porque os crimes são de natureza
patrimonial, sem violência ou grave ameaça, sendo suficientes medidas
cautelares diversas, como prisão domiciliar e proibição do exercício da
advocacia.
Expõe que não há contemporaneidade dos fundamentos cautelares,
pois o paciente está segregado desde
e que não subsiste risco
21/10/2024,
atual que justifique a medida extrema, permitindo substituição por cautelares
adequadas.
Alega que as ações deveriam ser reunidas em um único processo
pela identidade de tipificação, circunstâncias e
, advertindo para
modus operandi
o risco de soma de penas potencialmente desproporcional se mantida a
fragmentação.
Ainda, narra a existência de sucessivos decretos prisionais, a
condenação em sentença única sem direito de apelar em liberdade e o
tratamento diverso conferido à corré, para quem foram aplicadas cautelares
menos gravosas.
Busca a reconsideração da decisão para que seja reconhecido o
excesso acusatório por "
horizontal" e seja revogada a prisão
overcharging
preventiva, ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

Conforme consta da decisão agravada, no exame do
em questão,
writ
o Tribunal de origem dele não conheceu com base no que segue (fls. 959-960,
grifo próprio):
De plano, observa-se que a presente impetração engloba
argumentos e pedidos dirigidos a diversas decisões judiciais
proferidas em feitos distintos, sem que haja delimitação objetiva
de um único ato coator.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não
se admite a impetração de
para impugnar,
habeas corpus
simultaneamente, múltiplas decisões proferidas em processos
distintos, ainda que versem sobre imputações semelhantes ou
conexas.
Cada decreto prisional, sentença ou ato judicial deve ser
impugnado de forma autônoma, por meio de
específico,
writ
a fim de se preservar o devido processo legal e a adequada
formação da cognição judicial sobre as peculiaridades de
cada caso.
No caso em apreço, a impetração questiona decretos prisionais
distintos, proferidos em diferentes ações penais, e vai além ao
adentrar no mérito de sentença condenatória já prolatada –
mesmo já tendo interposto apelação, conforme alega –, o que
escapa do escopo do habeas corpus, cuja natureza é
estritamente voltada à tutela da liberdade de locomoção, diante
de ilegalidade manifesta e concreta.
A análise das alegações deduzidas – como o suposto
horizontal, o alegado
na
overcharging
bis in idem
dosimetria da pena, a ausência de contemporaneidade dos
fundamentos cautelares e a eventual possibilidade de
substituição da prisão por outras medidas – exige exame
A via
individualizado dos autos de cada processo penal.
estreita do habeas corpus, embora revestida de elevada
importância constitucional, não se presta à apreciação genérica
e coletiva de múltiplas decisões proferidas em contextos
distintos, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à
segurança jurídica.
Assim, o presente
não merece conhecimento.
habeas corpus
Pelo exposto, o Tribunal de origem decidiu acertadamente acerca do
não conhecimento do
, já que cada decreto prisional deve ser combatido de
writ
maneira autônoma, mediante a impetração de
específico,
habeas corpus
assegurando-se a correta compreensão das particularidades inerentes a cada
demanda.
Além disso, a análise das alegações deduzidas, como o suposto
horizontal, o
na dosimetria da pena, a ausência de
overcharging
bis in idem
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

contemporaneidade dos fundamentos cautelares e a eventual possibilidade de
substituição da prisão por outras medidas, exige exame individualizado de cada
processo penal.
Nesse sentido:
PETIÇÃO NO
. RECEBIMENTO COMO
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ARTS. 28, 33 e
37,
O
III, TODOS DA
C/C
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006.
IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO
PARA IMPUGNAR DOIS
WRIT
.
ATOS
COATORES
DISTINTOS
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REVISÃO
CRIMINAL

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo a
petição como agravo regimental, sobretudo porque apresentada
dentro do prazo legal.
2. Na situação vertente, a defesa impetrou um só habeas
para impugnar dois atos coatores distintos e,
corpus
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus
, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em
uma única impetração (v.g.
Rel. Min.
HC n. 389631/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
, ainda que
08/03/2017)
para fins de economia processual ou de celeridade" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
108.528/AM,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2019,
27/6/2019)
3. As teses não foram analisadas pelo Tribunal de origem na
revisão criminal, a qual transitou em julgado na data de
de maneira que seu exame diretamente pelo
25/7/2024,
Superior Tribunal de Justiça implica indevida supressão de
instância.
4. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(PET no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
983.455/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.
Quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e de aplicação
de cautelares diversas da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não
os examinou, circunstância que inviabiliza o exame pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator
126.604/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA.
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de
Operacional,
Olheira/Apoio
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa
não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que
impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
905.056/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/8/2024,
23/8/2024,
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: ee2004db-e2aa-4df7-b2d8-714eaa7d10ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.849 / MG
Número Registro: 2025/0450194-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022059620238130312 00058050920258130134 00107149420258130134 00111262520258130134
00112094120258130134 00125807420248130134 00208724820248130134 00215990720248130134
00218477020248130134 00221005820248130134 00224565320248130134 00224720720248130134
00226704420248130134
00227389120248130134
10000253894885000
10000253894885001
107149420258130134
111262520258130134
112094120258130134
125807420248130134
208724820248130134
215990720248130134
218477020248130134
22059620238130312
221005820248130134
224565320248130134
224720720248130134
226704420248130134
227389120248130134 38948851120258130000 50066071920258130134 50066080420258130134
50066115620258130134 50066124120258130134 50096445420258130134 50096470920258130134
50096489120258130134 50096497620258130134 50096514620258130134 50096523120258130134
50096566820258130134 50096575320258130134 50101858720258130134 58050920258130134
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO LOPES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
IGOR COSTA ALVES - DF054336
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
CANDICE MICHELLE BERNARDINO SOARES DE MACEDO -
PR040487
Documento eletrônico VDA54685581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 41944f1c-ec83-4ed7-85e7-49c212e111d4

FÁBIO WILLIAN COSTA BARBOSA - DF085155
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: TATIANA EMERICK RODRIGUES LOPES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO LOPES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
IGOR COSTA ALVES - DF054336
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
CANDICE MICHELLE BERNARDINO SOARES DE MACEDO -
PR040487
FÁBIO WILLIAN COSTA BARBOSA - DF085155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IGOR COSTA ALVES, pela parte: AGRAVANTE: TIAGO LOPES DE SOUZA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 41944f1c-ec83-4ed7-85e7-49c212e111d4